Tribunal: STF
Processo: HC 68223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PROVA - MENORIDADE  DESCONSIDERADA  QUANDO
DA CONDENAÇÃO. O habeas corpus não comporta em si fase probatoria. Os
elementos de convicção devem ser revelados com a impetração,  podendo
decorrer dos documentos anexados pelo Impetrante ou  das  informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora.  A  inexistência  de
demonstração inequivoca dos fatos alegados obstaculiza a concessão da
ordem, mormente quando  das  demais  pecas  dos  autos  não  surge  a
respectiva procedencia.